Tribunal: TJDFT
Processo: 0711926-58.2016.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0711926-58.2016.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LEONARDO FEITOSA FARIAS, FEBO CAMARA GONCALVES, KENIA FELICIO TEIXEIRA, HERBERT WILLIAM DE OLIVEIRA FELIX, PAULO CESAR MAGALHAES FONSECA, VLADIMIR EUGENIO PASCOAL CAMPELO, EDMILTON PEREIRA VIDAL, JUSSARA MARIA RAMOS DA SILVA, NEILSON MOURA DA SILVA DESPACHO Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal contra acórdão proferido pela 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJDFT. Argumenta-se que a questão fático-jurídica retrataria matéria atinente ao pagamento de aumento escalonado sem previsão orçamentária, a qual, por sua vez, teve o desfecho no julgamento do recurso extraordinário n. 905.357 (Tema 864). Em relação ao julgamento do STF, confira-se a ementa: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PERDA DE OBJETO. PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DA QUESTÃO COM RELEVÂNCIA AFIRMADA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE. 1. Segundo o § único do art. 998 do Código de Processo Civil de 2015, “a desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos”. 2. A norma se aplica para a hipótese de perda de objeto superveniente ao reconhecimento da repercussão geral. Precedente: ARE 1054490 QO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 09-03-2018. 3. Segundo dispõe o art. 169, § 1o, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 4. Assim sendo, não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual. 5. Homologado o pedido de extinção do processo com resolução de mérito, com base no art. 487, III, c, do Código de Processo Civil de 2015. 6. Proposta a seguinte tese de repercussão geral: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. (RE 905357, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019)” Por sua vez, o acórdão no 1021262 da Turma Recursal decidiu que: “DIREITO ADMINISTRATIVO. CARREIRA POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL DO DISTRITO FEDERAL – INCORPORAÇÃO DE AUMENTO – CABIMENTO – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O argumento do Distrito Federal de que a Lei Distrital no 5.190/2013 está com sua eficácia suspensa, decorrência de falta de dotação orçamentária, demanda prova concreta do fato, o que não ocorreu no caso concreto. Nesse sentido, os seguintes precedentes das Turmas Recursais: Acórdão no 954565, DJE: 21/07/2016; Acórdão no 938.821, DJE: 04/5/2016 e Acórdão no 958480, DJE: 03/8/2016. 2. O art. 21 da Lei Distrital no 5.190/2013, define os vencimentos da carreira Políticas Públicas e Gestão Governamental do Distrito Federal, na forma dos anexos II, III, IV e V, observadas as respectivas datas de vigência neles especificadas. Por sua vez, se infere das tabelas que a concessão de aumentos ocorreu de forma escalonada para os anos de 2013, 2014 e 2015, sendo que somente o aumento de 2015 não foi implementado. 4. O mesmo padrão de escalonamento também foi estabelecido para o pagamento da Gratificação por Habilitação em Políticas Públicas – GHPP (art. 22) e novamente o referente ao ano de 2015 também não restou implementado. 5. Restou demonstrado nos autos o valor da diferença salarial tanto para o aumento salarial (art. 21), quanto para o pagamento da GHPP (art. 22), sendo que as planilhas apresentadas pelos autores contemplam o pagamento do adicional de férias (1/3), enquanto que a do Distrito Federal não. De resto que os valores indicados pelos autores em sua inicial (ID 1245207 – pg. 12), que totalizam R$ 154.672,51 até a propositura da ação, devem prevalecer porque melhor representam as verbas salarias devidas pelo Distrito Federal. 6. Em decorrência do princípio da legalidade, tal pagamento deveria estar sendo feito mensalmente, com seus reflexos, dentre outros, no 13o salário e férias do servidor. 7. Ademais, é assente o entendimento do STJ e do STF, no sentido de que a restrição de gastos com pessoal decorrente da Lei de Responsabilidade Fiscal não pode prejudicar o direito à percepção de vantagens asseguradas por lei ao servidor público (EDcl no RMS 30.428/RO, Rel. Ministro Gilson Dipp, quinta turma, DJE 28/09/2011). 8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar procedente o pedido para DETERMINAR ao Distrito Federal a implementação dos aumentos concedidos por força da Lei Distrital no 5.190/2013, objeto dos arts. 21 e 22; CONDENAR o DISTRITO FEDERAL a efetuar o pagamento da diferença a que se referem os arts. 21 e 22 da Lei Distrital no 5.190/2013, com seus consectários legais, aí incluídos férias e 13o, contados da data em que efetivamente deveriam ter sido implementados até a implementação em folha em pagamento, calculado pro rata die. 9. Nas condenações sofridas pela Fazenda Pública aplica-se a correção monetária na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/1997, com a redação que lhe foi dada pela Lei no 11.960/2009, até a expedição do precatório, quando então passará a incidir o IPCA-e, nos termos da modulação do STF por ocasião do julgamento das ADIs 4.357 e 4.225. Nesse sentido precedentes do TJDFT: 20120111169034APO, Rela Desa Simone Lucindo; 20140110475326APC, Rel. Des. Sérgio Rocha, 20150020161010AGI, Rel. Des. Gilberto Pereira. 10. Os juros de mora são os da caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1.o-F da Lei no 9.494/97, devidos a partir da citação. 11. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios.” Nesse quadro, em virtude da aparente divergência entre o acórdão ora revisto e a diretiva do STF no RE n. 905.357 (Tema 864), nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil/2015, urge o encaminhamento dos autos ao e. Relator da Turma Recursal, para os devidos fins. Após a deliberação do e. Relator (ou da Turma Recursal), venham os autos conclusos, se necessário (CPC, artigo 1.041). Publique-se. Brasília, 10 de março de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal